Tribunal: STF
Processo: HC 234640
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPUGNAÇÃO. REALIZAÇÃO DO EXAME E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE OBJETO LEGÍTIMO E DE CONDIÇÃO DE SEGUIMENTO VÁLIDO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.10.2023, por Tainá Suila da Silva Arantes Torres e Maria Cecília de Souza Farias, advogadas, em benefício de André Felipe Andrade Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.10.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 849.817/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de vinte anos, quatro meses e oito dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado, porte ou posse de arma de fogo com numeração raspada e resistência. 



    3. Em 24.7.2023, a defesa requereu a progressão do paciente ao regime aberto. Em 18.8.2023, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Nona RAJ da comarca de São José dos Campos/SP (Execução Penal n. 7000012-22.2014.8.26.0577) determinou a prévia realização de exame criminológico, para aferir a presença do requisito subjetivo, necessário ao deferimento do pedido.



    4. Sustentando a desnecessidade da realização do exame criminológico para a análise do pleito de progressão de regime, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2219660-59.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferido, liminarmente, em 23.8.2023, pela Sexta Câmara Criminal. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL À ESPÉCIE (AGRAVO DE EXECUÇÃO). AUSÊNCIA DE FLAGRANTE TERATOLOGIA DA DECISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. INDEFERIMENTO LIMINAR. 



    1. O Habeas Corpus, em razão do seu caráter excepcional, não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso previsto em lei, pese embora a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores relativize a sua análise quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, abuso de poder ou quando a decisão atacada tiver sido teratológica. Em outras palavras: ressalvados os casos em que a jurisprudência admite o conhecimento do remédio heroico, a regra é a de que a ação constitucional não pode ser utilizada no lugar dos recursos de Apelação, de Recurso em Sentido Estrito, de Agravo em Execução, bem como de Revisão Criminal, de Mandado de Segurança, de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário, sob pena de desvirtuamento do instituto (art. 5º, LXVIII). Precedentes do STF (...) e do STJ (...).



    2. Impossibilidade de conhecimento deste habeas corpus ante a ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, abuso de poder ou teratologia. Irresignação que deve ser combatida por meio do recurso legal cabível (Agravo de Execução, conforme art. 197, da Lei de Execuções Penais), que permitirá ampla cognição da matéria e o revolvimento de provas, recurso este que, pelos documentos juntados nesta impetração, não se tem notícia. A banalização do habeas corpus, consoante entendimento atual das Cortes Superiores, é diretriz que compromete a eficácia do remédio constitucional e que deve ser vista com reservas.



    3. Inexistência, no caso concreto, de qualquer flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão proferida pela autoridade coatora. O Magistrado condutor da execução penal poderá valer-se de elementos informativos que vão além do simples atestado de bom comportamento carcerário, o qual, via de regra, é expedido quase automaticamente, sempre que ausente falta disciplinar de natureza grave nos últimos meses. Deste modo, é possível que o Magistrado determine a elaboração de exame criminológico, para subsidiar a sua decisão, e, até mesmo, indefira o pedido de progressão de regime prisional quando julgar necessária a manutenção do sentenciado em regime de maior vigilância, seja para acautelar o corpo social, seja para viabilizar mais tempo para o reeducando assimilar a terapêutica penal, desde que a sua decisão apresente fundamentação idônea (caso dos autos). Inteligência da doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete, Renato N. Fabbrini e Guilherme de Souza Nucci. Conclusão que guarda fina sintonia com os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que entendem pela imprescindibilidade de exame, pela Corte de Origem, sobre eventual flagrante ilegalidade que justificaria a concessão de ordem de ofício, dos quais destaco o seguinte precedente: HC 830.022/MG - Rel. Min. Ribeiro Dantas j. em 29/6/2023 DJe de 3/7/2023.



    4. A via estreita do habeas corpus não permite amplo reexame dos fatos e das provas (revolvimento fático-probatório) ou mesmo dilação probatória, uma vez que a ação constitucional é de rito célere e de cognição sumária. Precedentes do STF (...) e do STJ (...).



    5. Indeferimento liminar do habeas” (fls. 2-4, e-doc. 3). 



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 849.817/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 29.8.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 23.10.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A determinação do exame criminológico para a progressão de regime prisional está devidamente fundamentada em elementos concretos da execução, destacando-se o registro de falta grave consistente em crime praticado pelo paciente na última progressão ao regime aberto.



    2. Cumpre ressaltar que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 5).



    6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. As impetrantes informam que “o reeducando encontra-se recluso desde 30/11/2012, ou seja, a quase 11 (onze) anos, SEM QUE HOUVESSE NENHUMA INTERCORRÊNCIA DISCIPLINAR NOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME ATESTADO ATRAVÉS DO BOLETIM INFORMATIVO” (fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram que a decisão do juízo da execução criminal “não merece ser mantida, isso porque, totalmente desprovida de fundamentação concreta, sem indicativos contemporâneos acerca de fatos ocorridos durante o cumprimento da pena, e MUITO SEMELHANTE A DECISÃO QUE REQUEREU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO” (fl. 6, e-doc.1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Presentes os requisitos autorizadores, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR, devendo o presente pedido de Habeas Corpus ser julgado, ao final, procedente, confirmando-se a liminar concedida, com o fim de afastar a exigência de exame criminológico para a progressão ao regime aberto. 



    Requer seja a concessão da liminar convertida em decisão definitiva” (fl. 10, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração carece de condições processuais para o seguimento válido.



    8. Busca-se no presente habeas corpus a cassação da decisão do juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Nona RAJ da comarca de São José dos Campos/SP (Execução Penal 
n. 7000012-22.2014.8.26.0577), que, em 18.8.2023, determinou a realização de exame criminológico antes da análise do pedido de progressão do paciente ao regime aberto.



    9. Consta destes autos, entretanto, que, em 15.9.2023, o resultado do exame criminológico foi encaminhado ao juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Nona RAJ da comarca de São José dos Campos/SP, que, em 2.10.2023, indeferiu o pedido de progressão de regime do paciente, nestes termos:



    “Para progressão de regime não basta que o sentenciado cumpra lapso temporal. É preciso também que reúna mérito suficiente, de forma a propiciar razoável juízo de certeza de que não frustrará as finalidades da pena no regime mais brando, bem como, não praticará novos delitos. 



    No caso dos autos, a Comissão Técnica de Classificação, em sua área psicológica, manifestou-se contrariamente porque o sentenciado apresenta, dentre outros: ‘histórico institucional na menoridade (Fundação Casa) pro assalto, e reincidência na maioridade... Assume os delitos que lhe são imputados, mas sua crítica é empobrecida. Projeta no externo os motivos que o levou a ingressar na prática delituosa, drogas, ganância, relação conturbada dos pais, delinquência associada a companheiros de rua; ganho fácil e imediato e falta de empatia. Arrependimento calcado na privação da liberdade e em perdas pessoais’. 



    Ausente, pois, o requisito subjetivo, tanto que a sugestão pela concessão não foi unânime, justamente por tais apontamentos. 



    Nesse sentido: (…)



    Dessa maneira, embora presente o lapso temporal, estão ausentes os requisitos subjetivos que autorizam a progressão de regime, devendo o sentenciado aguardar novo período para obtê-la.



    Em face do exposto e pelo que mais dos autos consta, INDEFIRO o pedido de PROGRESSÃO DE REGIME ao sentenciado ANDRE FELIPE ANDRADE SILVA, (…) recolhido na unidade prisional CPP EDGARD MAGALHAES NORONHA” (fls.222-224, e-doc. 2). 



     



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 4.10.2023, foi interposto agravo de execução penal contra essa decisão. 



    10. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal, em 30.10.2023, o quadro fático-jurídico já tinha sido alterado. Pelas mudanças jurídicas ocorridas na origem, mostra-se prejudicada a discussão sobre a ilegalidade na determinação da realização do exame criminológico. Na data da impetração deste habeas corpus, portanto, não subsistia o objeto da presente impetração.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora